Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE CLÍNICA SITUADA EM HOSPITAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Não demonstrada efetivamente a existência de falhas nos serviços prestados pela clínica autora, tendo em conta ainda que, dos contratos firmados entre as partes e juntados aos autos, consta a previsão de aviso prévio de trinta (30) dias para a efetiva desocupação, não há que se falar em desocupação imediata. Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

2. Agravo de instrumento não provido.